Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708833-98.2022.8.07.0009 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDOS: VERONICA ARIADNNE VIEIRA DA SILVA, JONATAS FERNANDES DA SILVA CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CONDUTA NEGLIGENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. ELEVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se, na origem, de pedido indenizatório, em processo de conhecimento, sob o rito comum ordinário, por suposta prática de ato ilícito, decorrente de eventual erro médico, consubstanciado na falha no dever de informação, vez que não foi cientificada da colocação do catéter Duplo J, bem como de que deveria retornar para procedimento de retirada, no prazo de 15 (dias), o que efetivamente aconteceu apenas 2 (dois) anos depois, causando-lhe inúmeros transtornos e sofrimento. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia na existência ou não da ciência da parte Autora quanto à implantação do Cateter Duplo J no procedimento cirúrgico realizado em 19/05/2019, e do aviso da necessidade de retorno para a retirada daquele aparelho, bem como se o valor da indenização por danos morais estipulados em sentença está adequado. III. Razões de decidir 3. Se aplicam as regras do CDC à resolução do mérito, pois a Autora qualifica-se como consumidora e os Réus como prestadores de serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código. 3.1. O hospital Réu inseriu-se na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC; solidarizando-se ao médico, de acordo com o art. 265 do Código Civil. 4. Conquanto ausente a imperícia na técnica cirúrgica implementada pelo Médico Réu à paciente Autora, o evento danoso é decorrente da falha na prestação do serviço médico, especificamente quanto ao dever de informar o paciente, de forma clara e precisa, sobre os detalhes do procedimento, os riscos e implicações. 5. O dever de informação decorre não só do Código de Ética Médica, que estabelece, especificamente no art. 22, ser vedado ao médico “deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte”; e no art. 34 que estabelece que “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”, ou ainda a Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido na assistência médica, mas também das regras dispostas na legislação consumerista, destacando-se os arts. 6o, inc. III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Ainda que se reconheça que a culpa do médico é de ordem subjetiva, a análise da culpabilidade não se restringe ao ato cirúrgico em si, mas no sentido de que o médico Réu não agiu adequadamente quanto ao dever de informação, por não esclarecer previamente à Autora acerca do procedimento realizado e dos cuidados pós-operatórios. 7. Não consta no relatório de alta médica informação acerca dos procedimentos do pós-operatório e da própria operação em si, o que deveria ter sido realizado conforme consta no item 2 do termo de consentimento assinado pela Autora, no qual se comprometeu a “seguir todas as instruções pós-operatórias necessárias ao meu restabelecimento, que constarão em prontuário médico por ocasião de meu acompanhamento”. 7.1. Soma-se a isso que a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido somente ocorreu no dia do procedimento cirúrgico, ou seja, momentos antes do procedimento, bem como que o termo de consentimento elaborado se apresenta de forma genérica, não sendo específico quanto às informações referentes aos objetivos do procedimento, materiais utilizados e possíveis complicações associadas. 8. A violação do dever de informação causa dano de natureza moral dado que rompe as garantias de consentimento em razão da informação devidamente prestada, em violação ao direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação do paciente. Assim, o direito à indenização é in re ipsa, vez que atingida a autonomia do paciente. 9. A reparação por danos extrapatrimoniais é devida e, em se tratando de relação regulada pelas normas de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 10. Deve ser levado em consideração: (i) o infortúnio sofrido pela paciente em decorrência da conduta médica, (ii) as sequelas físicas e psíquicas em razão do procedimento médico realizado, (iii) a função punitiva da condenação do médico para que passe a adotar medidas adequadas no dever de informação aos seus pacientes, e (iv) o grau de reprovabilidade do profissional médico na atuação profissional. Assim, o valor deve ser elevado para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV. Dispositivo e tese 11. Negado provimento à apelação da parte Ré e dado provimento à apelação da parte Autora para elevar o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “A violação do dever de informação pelo médico causa dano de natureza moral dado que rompe as garantias de consentimento, em violação ao direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação do paciente. Assim, o direito à indenização é in re ipsa, vez que atingida a autonomia do paciente.” _________ Dispositivo relevante citado: arts. 2o, 3o, 6o, inc. III 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; art. 186, 265 e 927 do CC, art. 22 e 34 do Código de Ética Médica; Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina. Jurisprudência citada: REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012; Acórdão 1251393, 07033561420198070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que não houve defeito na prestação de serviços, considerando que a complicação inerente ao procedimento cirúrgico realizado na paciente ocorreu em razão do abandono do tratamento pela mesma. Explica que, mesmo diante da recomendação formal de retorno em 15 dias, a paciente abandonou o tratamento e jamais retornou ao hospital, o que inviabilizou a conduta médica subsequente, inclusive a retirada do cateter. Afirma que não é cabível o pleito indenizatório contra o hospital; b) artigos 944 e 945, ambos do CC, insurgindo-se contra o valor fixado à título de danos morais, pois além de exorbitante e excessivo, deixou de considerar a contribuição da vítima para o evento danoso. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 14, §§3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte orienta que "todo paciente possui, como expressão do princípio da autonomia da vontade, o direito de saber dos possíveis riscos, benefícios e alternativas de um determinado procedimento médico, possibilitando, assim, manifestar, de forma livre e consciente, o seu interesse ou não na realização da terapêutica envolvida, por meio do consentimento informado" e que "esse dever de informação encontra guarida não só no Código de Ética Médica (art. 22), mas também nos arts. 6o, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 15 do Código Civil, além de decorrer do próprio princípio da boa-fé objetiva".”(REsp n. 2.206.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos do CC. Com efeito, “Alterar as conclusões do acórdão recorrido para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado ao STJ, uma vez que não se mostra exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.879.955/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75862700. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003